Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703584-30.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALTER BOTELHO FILHO, GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA APELADO: GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA, VALTER BOTELHO FILHO D E S P A C H O Intime-se o recorrente VALTER BOTELHO FILHO para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões apresentadas por GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Intime-se GRAZIELE VIEIRA ISIDRO SILVA para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos correspondente ao comprovante de pagamento do preparo do recurso adesivo. Brasília, 23 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora